Tribunal: TJSP
Processo: 1500658-90.2020.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Roubo qualificado – Prisão em flagrante em plena execução do delito – Confissão parcial em juízo – Reconhecimento da vitima e depoimento dos policiais confirmando a ocorrência dos fatos com todas as circunstâncias – Provas suficientes para a condenação – Prejuízo inerente ao tipo – Circunstancias judiciais, outrossim, que não podem ser consideradas favoráveis – Gravidade concreta do delito –

Ementa:
Roubo qualificado – Prisão em flagrante em plena execução do delito – Confissão parcial em juízo – Reconhecimento da vitima e depoimento dos policiais confirmando a ocorrência dos fatos com todas as circunstâncias – Provas suficientes para a condenação – Prejuízo inerente ao tipo – Circunstancias judiciais, outrossim, que não podem ser consideradas favoráveis – Gravidade concreta do delito – Regime fechado – Possibilidade – Detração – Matéria a ser aferida pelo juízo das execuções – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500658-90.2020.8.26.0537 - Diadema
Apelante: HIGOR ALVES SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19477
Registro: 2020.0001002655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500658-
90.2020.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante HIGOR ALVES
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena de Higor Alves Santos 6 anos e 8 meses de
reclusão em regime fechado e 16 dias-multa, de valor unitário mínimo, mantida, no
mais, a r. sentença, por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500658-90.2020.8.26.0537 - Diadema
Apelante: HIGOR ALVES SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19477
Roubo qualificado – Prisão em flagrante em plena
execução do delito – Confissão parcial em juízo –
Reconhecimento da vitima e depoimento dos
policiais confirmando a ocorrência dos fatos com
todas as circunstâncias – Provas suficientes para a
condenação – Prejuízo inerente ao tipo –
Circunstancias judiciais, outrossim, que não podem
ser consideradas favoráveis – Gravidade concreta
do delito – Regime fechado – Possibilidade –
Detração – Matéria a ser aferida pelo juízo das
execuções – Recurso provido em parte.
Vistos.
HIGOR ALVES SANTOS, qualificado nos autos,
foi denunciado, processado e ao final condenado, por sentença proferida pela
MMa Juíza de Direito Dra. Maria Luiza de Almeida Torres Vilhena, da 3a
Vara Criminal da Comarca de Diadema, como incurso no art. 157, § 2o, inciso
II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 7 anos e 6
meses de reclusão em regime fechado e 18 dias-multa, de valor unitário

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500658-90.2020.8.26.0537 - Diadema
Apelante: HIGOR ALVES SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19477
mínimo (fls. 210/220).
Isto porque, no dia 5 de abril de 2020, por volta de
21h15min, na Av. Piraporinha, na cidade de Diadema, agindo em concurso
com outro indivíduo não identificado, subtraiu para si, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo a motocicleta Honda CG 160
Titan azul, placa DYB 2310, de Wallace Oliveira da Silva.
Inconformada recorre a Defesa buscando, a
concessão da gratuidade judiciária e, no mérito, a reversão do julgado sob o
argumento de que a prova é insuficiente para embasar a condenação.
Subsidiariamente, busca a redução da pena e a fixação do regime aberto (fls.
229/238).
Recebido o recurso (fls. 208), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 248/265).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 277/284).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Higor Alves
Santos contra a r. sentença de fls. 210/220, que julgou procedente a ação
penal e o condenou, por infringência ao art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A,
inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 7 anos e 6 meses de
reclusão em regime fechado e 18 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, anote-se, desde logo, que a questão referente à gratuidade judiciária
não deve ser tratada como preliminar ao julgamento do recurso, pois não
interfere no mérito da ação penal, e, portanto, será oportunamente analisada.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500658-90.2020.8.26.0537 - Diadema
Apelante: HIGOR ALVES SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19477
No mérito, forçoso é concluir que a absolvição era
mesmo impossível.
De fato, o acusado foi preso em flagrante, em plena
execução do delito, e sequer foi ouvido na delegacia de polícia, pois foi
atingido por um disparo de arma de fogo e levado ao hospital, onde
permaneceu sob cuidados médicos (fls. 17).
De qualquer forma, em juízo, admitiu a subtração,
negando, no entanto, o emprego de violência ou ameaça, pois afirmou que
apenas desembarcou da motocicleta, onde permaneceu seu colega Diego e
anunciou o assalto, mas quando pretendia embarcar na moto da vítima, os
policiais o atingiram com o objetivo de evitar a fuga (mídia digital).
Entretanto, até mesmo neste ponto foi desmentido
pelo ofendido Wallace Oliveira da Silva, que ratificou as palavras do
inquérito (fls. 16) e afirmou que o acusado desembarcou da garupa de outra
moto e anunciou o assalto exibindo uma arma de fogo, que repassou para o
comparsa antes de sair. Acontece que, quando embarcou para levar sua
motocicleta acabou atingido e preso pelos policiais (mídia digital).
Ora, como se sabe, em delitos de roubo, onde
normalmente estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a
palavra da vítima é de fundamental importância na solução da questão. Na
medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é aceitá-la
sem restrições, eis que não teria o ofendido razões para, levianamente, acusar
um inocente.
Nesse sentido: “Não há falar em prova colhida
unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500658-90.2020.8.26.0537 - Diadema
Apelante: HIGOR ALVES SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19477
pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo.
2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase
processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da
vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da
convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente
criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do
bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode
servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas,
podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a
condenação. 6. Ordem denegada. (HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo
Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010);
“Embora existam críticas acerca do valor das
declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal
elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente
em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde
que sopesada a credibilidade do depoimento, conforme se verifica ter ocorrido
na hipótese.” (HC 162.913/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 05/04/2011, DJe 04/05/2011);
“Registra-se, ainda, que em crimes como o aqui
tratado, rotineiramente praticados na clandestinidade, não raro não há
testemunha presencial, sendo, assim, de importante relevo as palavras das
vítimas, devendo ser analisadas em cotejo com o remanescente das provas.”
(TJSP, Apelação n° 0006998-14.2011.8.26.0223, 11a Câmara Criminal, rel.
Des. Xavier de Souza, julgado em 17/12/2012).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500658-90.2020.8.26.0537 - Diadema
Apelante: HIGOR ALVES SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19477
No caso dos autos, as palavras da vítima vieram
corroboradas pelos seguros depoimentos dos policiais Luiz Carlos Sarraipa
Jorge Leite e Wellington Henrique de Oliveira Martins, que se depararam
com o roubo em andamento, pois perceberam que a vítima estava
“encurralada” pelo acusado e viram que o comparsa ocupava uma outra
motocicleta, mas quando se aproximaram, o réu já se preparava para fugir na
posse da res furtiva e o outro indivíduo apontou a arma para a guarnição,
razão pela qual reagiram, e acabaram atingindo o acusado e recuperando o
objeto (mídia digital).
Diante desse quadro, onde o acusado admitiu a
participação no roubo, e tanto a vítima, como os policiais militares
responsáveis pela prisão atestaram a coautoria e o uso de arma de fogo para
intimidação, não resta dúvida sobre a ocorrência do crime, razão pela qual a
condenação era mesmo medida de rigor.
Resta, então, analisar a pena fixada.
Nesse mister, ainda que se considere que o prejuízo
é inerente ao tipo, tem-se que as circunstâncias judiciais não podem ser
consideradas favoráveis ao acusado, que, acompanhado de outro indivíduo,
abordou a vítima, que estava no exercício de seu trabalho, para subtrair sua
motocicleta, utilizada para fazer entregas.
Na segunda etapa, entretanto, a confissão judicial,
ainda que parcial, respeitado entendimento da Magistrada sentenciante, deve
reconduzir a pena para o mínimo legal, nos termos da Súmula no 545, do col.
Superior Tribunal de Justiça.
Em seguida, o concurso de agentes e o emprego de

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500658-90.2020.8.26.0537 - Diadema
Apelante: HIGOR ALVES SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19477
arma de fogo justificaram o aumento de 2/3 da pena, nos termos do parágrafo
único, do art. 68, do Código Penal, e as penas, então, ficam definitivas em 6
anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, de valor unitário mínimo.
O regime fechado era mesmo de rigor, pois, repita-
se, as circunstâncias judiciais não podem ser consideradas favoráveis ao
acusado, diante da gravidade concreta do delito, praticado mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, inclusive contra os policiais,
que, em razão disso, efetuaram disparos que somente não acarretaram na
morte do acusado porque ele foi prontamente socorrido e contra pessoa que
estava no exercício regular de seu trabalho, a ponto de afastar a incidência das
Súmulas no 718 e 719 do Pretório Excelso e no 440, do col. Superior Tribunal
de Justiça.
Afinal, condutas dessa natureza causam evidente
abalo à ordem pública e desassossegam a sociedade, cada vez mais temerosa
com o avanço da violência, tudo a recomendar que o seu autor seja retirado
por mais tempo da sociedade, na esteira, aliás, de entendimento desse E.
Tribunal de Justiça:
“O regime prisional inicial fechado revela-se
pertinente, em face da gravidade dos crimes, que demonstram a
periculosidade concreta dos agentes e tanto intranquilizam a sociedade,
exigindo resposta enérgica, com a qual não é suficiente, compatível e
adequada solução mais branda”. (Apelação n° 0017323-72.2017.8.26.0050,
11a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Xavier de Souza, julgado em
28/03/2018).
E ainda:

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500658-90.2020.8.26.0537 - Diadema
Apelante: HIGOR ALVES SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19477
“... 3. É certo que o comando legal do art. 33, §§ 2o
e 3o, do Código Penal não determina que o regime inicial tenha por baliza a
pena-base fixada, e sim que o magistrado deva fundamentar sua sentença
apoiado nas circunstâncias elencadas no art. 59 do mesmo Estatuto” (STJ,
HC no 295.232/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em
03/03/2015, pub. DJe 09/03/2015).
Anote-se que não tem aplicação o disposto no art.
387, § 2o, do Código de Processo Penal – cômputo do tempo de prisão
provisória para determinação do regime inicial para cumprimento da pena –
pois ao contrário do que quer fazer crer a Defesa, o simples tempo de prisão
não enseja a imediata progressão de regime, que pressupõe mais do que isso.
Portanto, a pretensão deve ser apreciada pelo Juízo
da execução, onde as condições objetivas e subjetivas dos condenados e o
merecimento para a progressão poderão ser aferidos com segurança, nos
termos do art. 66, inciso III, “c”, da Lei de Execução Penal.
No mais, considerando que o réu respondeu preso a
todo o processo, onde a segregação foi considerada necessária (fls. 61/63),
agora, quando a sentença condenatória já foi confirmada por este Tribunal,
por maiores razões deverá permanecer recolhido.
Por fim, o pedido de justiça gratuita – que, aliás,
nem chegou a ser indeferido pelo juízo de origem – deve ser analisado por
ocasião da execução da sentença, uma vez que somente naquela
oportunidade, quando o apelante for chamado a satisfazer a obrigação, é que
deverá demonstrar ao Magistrado sua condição financeira e postular eventual
isenção do pagamento das custas.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500658-90.2020.8.26.0537 - Diadema
Apelante: HIGOR ALVES SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19477
Em suma, o parcial provimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir a pena de Higor Alves
Santos 6 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado e 16 dias-multa,
de valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença, por seus próprios
fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR